Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014460-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS BOIADEIRO LTDA - ME - CNPJ: 06.372.770/0001-41 (AGRAVANTE), AMAZONIA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.163.356/0002-76 (AGRAVADO), LUCIANA DE MORAIS GALVAO - CPF: 544.872.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0002725-27.2010.8.11.0002

AGRAVANTE(S)
:

TRANSPORTES RODOVIARIOS BOIADEIRO LTDA - ME

AGRAVADO(S)
:

AMAZONIA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL – NATUREZA DE INCIDENTE
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

O pedido de desconsideração não dá início a uma ação autônoma, porquanto, a evidência do artigo 134 do Código de Processo Civil, trata-se de mero incidente que pode ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo diploma legal o mérito de revestir de segurança jurídica a questão.

Por ser a desconsideração da personalidade jurídica mero incidente que visa ampliar a relação processual no seu aspecto subjetivo, com inclusão de novos sujeitos no polo passivo, não há alteração do objeto litigioso, razão pela qual desnecessário é o recolhimento das custas iniciais

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

interposto
por
TRANSPORTES RODOVIARIOS BOIADEIRO LTDA -
ME
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
154111721

–
autos de origem PJE Nº

0002725-27.2010.8.11.0002
) pelo Juízo da
1
ª Vara Cível
da Comarca de
Várzea
Grande-
MT

que
,

nos autos
do Cumprimento de sentença da
Ação
de reparação de danos morais e materiais com pedido de liminar

movido em face de
SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS
,

acolheu o pedido de processamento de Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica, porém determinou que fossem r
ecolhidas custas
e
taxas judiciárias,
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Contrario
sensu
ao alegado pelo credor no incidente de desconsideração da personalidade jurídica devem ser recolhidas custas e/ou taxas judiciárias, conforme art. 6º, da Lei n.º 7.603/200[1], tomando-se por base o valor atribuído à causa, conforme Provimento 21, de 29.08.2023, que atualizou as Tabelas do Foro Judicial, em específico, a Tabela B, item 01.

Assim, ao credor para comprovar o recolhimento ou, de outra forma, juntar certidão do Cartório Distribuidor indicando serem indevidas as custas.

[...]

Em sua minuta recursal (ID
216505163
), o Banco agravante apresenta
como fundamentos da irresignação o preenchimento dos pressupostos legais para não recolhimento do preparo para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A tutela de urgência recursal
foi deferida

para suspender a obrigação de recolher custas até o julgamento de mérito do presente recurso
, conforme a decisão interlocutória de
ID
217204179

proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
228457164
) na qual rebate as alegações do Banco agravante
apontando que a
L
ei
N° 7.603
/
2001
prevê ser necessário
o recolhimento de custas para conhecimento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
ID
154432990
–

PJE 1º Grau
)
, e p
reparo recursal devidamente
recolhido
,
nos termos da certidão de
ID
216522179
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0002725-27.2010.8.11.0002

AGRAVANTE(S):

TRANSPORTES RODOVIARIOS BOIADEIRO LTDA - ME

AGRAVADO(S):

AMAZONIA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento
sedimentado
a respeito da matéria firmada por este Tribunal
.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica

está disciplinado no

Capítulo IV do Código de Processo Civil, composto pelos artigos 133 a 137, e observa
-
se que o legislador não manifestou sobre a necessidade do recolhimento de custas

para processamento deste.

Igualmente, o
Provimento
n.º 21/
2023
da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal
que
apresenta a tabela das
custas judiciais nos termos do artigo 17-A da Lei 7.603/2001, acrescentado pela Lei 11.077/2020, de 13/1/2020,
também não traz nenhuma
ordem expressa de recolhimento de custas iniciais em incidente
s desta natureza.

Assim, na ausência de expressa disposição legal sobre o pagamento de

custas iniciais em incidente de desconsideração da personalidade

jurídica/desconsideração da personalidade jurídica, não se mostra plausível

ampliar o alcance do
provimento acima mencionado.

Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de mero incidente processual e não de ação autônoma. E, nesse cenário, perfilho do posicionamento
das
outras
Câmaras de Direito Privado deste Sodalício
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais. 2.
Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

(N.U 1018486-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

(N.U 1020751-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023)

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial
, razão pela qual é totalmente desnecessária a determinação de emenda a inicial para atribuição do valor da causa e de recolhimento de custas processuais, mormente em razão da ausência de previsão legal.

(N.U 1012976-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Assiste razão ao agravante, quanto a impossibilidade de exigir o recolhimento das custas e taxas judiciárias, atinentes ao incidente processual em questão, isso porque, não há qualquer previsão legal quanto a exigência do seu pagamento, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna
deste Tribunal.
(N.U 1014755-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)

[
Grifo nosso]

Dessa forma,
considerando a natureza
d
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a
ausência de
previsão legal
exigindo
o recolhimento de custas processuais na hipótese
, a decisão singular deve ser reformada para autorizar o processamento do incidente
em questão
sem
necessidade
de pagamento de custas e taxas processuais.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a decisão guerreada, dispensar a parte requerente do incidente de desconsideração

da personalidade jurídica, ora
A
gravante, do pagamento das custas e taxas judiciárias.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024